Tribunal: STF
Processo: RE 1538375
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Roberto Jorge da Silva Pontes, contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás assim ementado:



    “CIVIL. COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE BRASÍLIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA DIVERSO. EXTINÇÃO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95 c/c o arts. 1º e 3º, §3º, da Lei n. 10.259/2001, em face da incompetência do juizado especial federal de Brasília para julgar a causa. 2. A parte autora alega, em síntese, que, por força do art. 109, § 2º, CF/88, acima transcrito, um processo ajuizado contra a União implica em três possíveis juízos, a serem escolhidos conforme a conveniência do próprio autor, ou seja, escolha do foro por parte do autor, podendo ele ajuizar no seu próprio domicílio, no local dos fatos em questão ou no Distrito Federal (sede da União). Alega que a norma constitucional faculta ao autor a escolha do foro onde deseja ajuizar ação contra a União Federal, facultando-lhe, inclusive o ajuizamento no Distrito Federal, sede da União Federal. Alega que a sentença recorrida se sobrepõe à norma constitucional, o que não se pode admitir. Requer a reforma da sentença para firmar a competência de Brasília e dar prosseguimento ao processo. 3. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. No caso em exame, a parte autora não possui domicílio no Distrito Federal, eis que reside em Fortaleza, Ceará, sede de Seção Judiciária Federal, o que afasta a competência do Juizado Especial Federal de Brasília, uma vez que a competência é fixada de acordo com o domicílio da parte autora. Conforme concluiu a sentença: “permitir a tramitação de ações propostas por demandantes aqui não domiciliados/residentes seria ignorar a regra especial da competência absoluta dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, art. 3º, §3º) e, igualmente, representaria relegar à uma espécie de "segunda classe" o direito fundamental dos brasilienses de também terem assegurado a rápida e razoável duração dos seus processos perante o procedimento especial dos Juizados (que deve ser baseado na simplicidade, oralidade etc.), conforme vem assegurado no art. 5º, LXXVIII, da nossa Carta Magna ("a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"). Direito fundamental esse (previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e regulamentado pelo art. 3º, §3º, da Lei 10.259/01) que, pela natureza ímpar das ações que tramitam nas Varas especializadas em previdenciário (propostas por pessoas doentes, idosas, órfãs etc.), deve prevalecer, dentro da técnica constitucional da hermenêutica constitucional da ponderação, sobre a norma secundária do art. 109, §2º, da CF/88 (reservada para ações do juízo comum, que, invariavelmente, não envolvem necessidades tão prementes como às verificadas nas ações previdenciárias do procedimento especial dos Juizados). Vale acrescentar ainda que, pelo contexto territorial do Distrito Federal (área reduzida), os jurisdicionados que aqui residem não podem contar com os benefícios da regra da competência previdenciária delegada, prevista no art. 15 da Lei 5.010/1966. Regra que, sabidamente, amplia a área de proteção dos segurados residentes em outras unidades federativas de forma direta (permitindo o ajuizamento das demandas previdenciárias perante à Justiça Estadual à todos aqueles que tiverem domicílio em Comarca cuja sede esteja localizada a mais de 70 km da sede de Vara Federal mais próxima) e indireta (pois a diluição de processos perante à Justiça residual gera a natural redução do volume de processos perante às demais Seções e Subseções Judiciárias, favorecendo a rápida tramitação dos processos - cuja relação per capita total de jurisdicionados X magistrados já é naturalmente menor daquela verificada aqui na SJDF).” 5. Recurso da parte autora a que nega provimento. Sentença mantida. 6. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, §2º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.529/01) à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. [...]. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1419190 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.05.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA. SEÇÃO JUDICIÁRIA ONDE OCORRIDO O ATO OU FATO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. [...] 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1017155 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 21.09.2017) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente